Tribunal: TJSP
Processo: 1117390-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Serviços de terceiros (despachante). Admissibilidade desde que haja a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e comprovado seu repasse. Prestação dos serviços demonstrada mediante a

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Serviços de terceiros (despachante). Admissibilidade desde que haja a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e comprovado seu repasse. Prestação dos serviços demonstrada mediante a juntada de recibo de reembolso da despesa. Legalidade da cobrança. Seguro de Proteção Financeira. Seguro. Venda Casada. Ausência de apólice ou contrato em separado. Inexistência de conhecimento sobre coberturas e carências. Inexigibilidade da rubrica bem determinada. Tarifa de registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Restituição devida, de forma simples. Sentença reformada em parte. Recurso da autora parcialmente provido e não provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117390-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO GMAC S/A, é apelada/apelante RENATA CUNHA ZAMBERLAN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117390-04.2019.8.26.0100 -Voto no 19.377
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1117390-04.2019.8.26.0100
Comarca: 7a Vara Cível Foro central São Paulo
Apelante/apelada: Banco GMAC S/A
Apelada/apelante: Renata Cunha Zamberlan
Voto no 19.377
Apelações Cíveis. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas
as partes. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em
sede de recurso repetitivo. Serviços de terceiros (despachante). Admissibilidade desde que haja a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado e
comprovado
seu
repasse.
Prestação
dos
serviços
demonstrada mediante a juntada de recibo de reembolso da
despesa. Legalidade da cobrança. Seguro de Proteção
Financeira. Seguro. Venda Casada. Ausência de apólice ou
contrato em separado. Inexistência de conhecimento sobre
coberturas e carências. Inexigibilidade da rubrica bem
determinada. Tarifa de registro de contrato. Exclusão da
tarifa por falta de comprovante de realização da despesa.
Restituição devida, de forma simples. Sentença reformada
em parte. Recurso da autora parcialmente provido e não
provido o recurso da ré.
São recursos em sede de apelações cíveis
que objetivam a reforma da respeitável sentença, que, em ação
revisional, julgou-a parcialmente procedente, para declarar a
nulidade da taxa de juros moratórios aplicada, substituindo o
índice para 1% ao mês; b) declarar a abusividade da cobrança de
Seguro Proteção Mecânica Chevrolet , condenando a ré à
devolução simples e proporcional do valor pago, acrescido dos
encargos contratuais incidentes, com correção monetária a partir
da celebração do contrato e juros de mora desde a citação. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte arcar
com as custas e despesas processuais despendidas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117390-04.2019.8.26.0100 -Voto no 19.377
3
honorários advocatícios da parte adversa no valor de R$
1.000,00 (fls. 144/146).
Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados (fl. 156).
A ré, não conformada com a decisão,
apela (fls. 158/166). Defende a legalidade da cobrança da tarifa
de seguro.
A autora apela adesivamente (fls.176/180).
Insiste na ilegalidade das tarifas denominadas despachante e
despesas.
Aduz que deve haver restituição em dobro
das tarifas cobradas indevidamente.
As partes apresentaram contrarrazões
(fls. 182/188 e 189/198)
Os recursos foram recebidos nos seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
A autora, por entender que o contrato
contém encargos abusivos, propôs a demanda em tela,
pleiteando a sua revisão.
Quanto às tarifas administrativas, a autora,
na inicial, formulou pedido para que do valor do empréstimo fosse
excluída a cobrança relativa à seguro de proteção mecânica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117390-04.2019.8.26.0100 -Voto no 19.377
4
Chevrolet (R$ 2.505,86), Despachante (R$ 1.000,00) e Despesas
(R$ 112,40).
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente, sendo declarada a inexigibilidade somente da tarifa
de seguro.
Ambas as partes se insurgem.
A ré alega a legalidade da cobrança da
tarifa de seguro. Já a autora insiste na ilegalidade das tarifas
denominadas despachante e despesas.
Pois bem.
Com
relação
à
tarifa
administrativa
“despesas” embora o contrato de fl. 42, juntado pela autora não
traga especificação alguma de quais serviços estariam
englobados no valor cobrado a esse título, nota-se que o
documento de fl. 122, também assinado por ela, demonstra que a
taxa no valor de R$ 112,40 está descriminada como “despesas
com registro de contrato/gravame no órgão de trânsito” (item
C.6).
Sobre mencionada tarifa e dos serviços de
terceiros (despachante), o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou as
seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117390-04.2019.8.26.0100 -Voto no 19.377
5
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
No caso, não há prova da realização de
qualquer “registro de contrato” que autorizasse a cobrança de
rubrica a este título no importe acima mencionado, nem mesmo
há prova que se despendeu valor para repassá-lo à consumidora.
Quanto
aos
serviços
de
terceiros
(despachante), este não deve ser considerado como abusivo,
pois, como ressaltado pelo magistrado “a quo”, o serviço foi
devidamente comprovado como prestado pelo banco apelante,
ainda que por intermédio de terceiros (fls. 119), em favor da
autora, para emplacamento do veículo, por se tratar de veículo
novo, que está perfeitamente identificado no documento, com o
número do chassi indicado à fl. 79, sem qualquer impugnação
específica por parte da autora.
Assim,
comprovada
a
prestação
do
serviço, de rigor o reconhecimento da legalidade da tarifa
chamada “Despachante”.
No que toca à contratação de seguro, é
importante ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a
seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117390-04.2019.8.26.0100 -Voto no 19.377
6
(...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado no item C.4 do documento de fl.122 contratação
de seguro, no valor de R$ 2.505,56.
Porém, não há nos autos comprovação de
que a autora conhecesse as condições da contratação no
momento em que fez sua adesão, à falta de apólice ou contrato
anexo em demonstração quanto à sua finalidade e coberturas
garantidas com o financiamento, o que se impunha um ou outro
documento estar firmado e materializado, também. Não serve o
documento de fls. 115/117 para tanto, já que não consta a
assinatura da autora.
Afinal,
sem
raciocínio
outro,
seguro
prestamista tem em regra a finalidade de proteger o credor do
sinistro, que outro não é no caso dos autos senão o do
descumprimento do pagamento pela mutuária.
Em resumo, a autora tem direito, além da
tarifa de seguro já determinada na sentença, à repetição da tarifa
denominada “despesas” no valor de R$ 112,40, ou decote por
recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas.
A restituição da tarifa deverá acontecer na
forma simples, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário.
Ação revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117390-04.2019.8.26.0100 -Voto no 19.377
7
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
À
vista
destas
considerações,
a
r.
sentença merece parcial reforma, para os fins acima indicados,
mas fica mantida no que se refere à sucumbência recíproca
atribuída às partes.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao
recurso da ré.
Hélio Nogueira
Relator